Tribunal: TJPA
Processo: 0807569-48.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807569-48.2022.8.14.0045

APELANTE: PEDRO BONFIM NETO PIASSAVA CRUZ

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807569-48.2022.8.14.0045

COMARCA:

2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

AGRAVANTE:

PEDRO BONFIM NETO PIASSAVA CRUZ

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB DF12151-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. O agravante alegou onerosidade excessiva e abusividade na capitalização de juros e tarifas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a capitalização de juros no contrato bancário configuram abusividade;

(ii) verificar a legalidade das tarifas bancárias pactuadas;

(iii) analisar a validade do seguro contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é permitida nos contratos bancários, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.
A cobrança de tarifas de cadastro e registro contratual é legítima quando devidamente pactuada e os serviços foram efetivamente prestados.

5. A contratação voluntária de seguro é válida e não apresenta indícios de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A capitalização de juros em contratos bancários é legítima, desde que pactuada. 2. A Tabela Price é método de amortização válido e não configura anatocismo. 3. A cobrança de tarifas de cadastro e registro contratual, quando expressamente pactuada e comprovada, é válida."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, art. 51; Código Civil, arts. 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 24/09/2014; Súmula nº 472/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807569-48.2022.8.14.0045

COMARCA:

2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

AGRAVANTE:

PEDRO BONFIM NETO PIASSAVA CRUZ

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB DF12151-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PEDRO BONFIM NETO PIASSAVA CRUZ
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da Ação Revisional mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente o pedido da parte autora
(Id. 20330930)
.

Em suas razões
(Id. 20759941),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de onerosidade excessiva no contrato em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais, pelo que requer a declaração da ilegalidade das cobranças perpetradas.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 21354818).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à reforma do julgamento monocrático, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação revisional de contrato.

O agravante sustenta a existência de capitalização de juros, afirmando que é abusiva a capitalização mensal de juros, devendo ser anualmente.

Desde já, ressalto que o Agravante não tem razão, uma vez que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que, mesmo sob a égide da legislação consumerista, a revisão da taxa de juros pactuada só é admissível em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, sua abusividade.

A questão é bastante objetiva. No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário praticamente assinava um cheque em branco para as instituições financeiras. Ao final do mês, o valor a ser pago era sempre imprevisível, podendo variar drasticamente – ora 7%, ora 15%.

Isso gerava incerteza quanto aos custos totais do financiamento, especialmente em períodos longos. O resultado foi um verdadeiro caos financeiro, criando um cenário fértil para disputas jurídicas.

Com o advento do Plano Real e o controle da inflação, essa situação se estabilizou, e os juros passaram a ser pré-fixados, ou seja, definidos previamente e, ainda melhor, IMUTÁVEIS. Essa mudança representou uma significativa conquista para o consumidor.

Atualmente, as parcelas são fixas, e o devedor conhece, desde o início, o valor da primeira e da última prestação. Assim, não é cabível alegar, posteriormente, que foi iludido ou que a cláusula era abusiva. Deve-se dar prevalência à boa-fé contratual e ao princípio do pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos).

No caso em análise, o montante financiado foi dividido em prestações mensais, iguais e consecutivas. Nada poderia ser mais transparente. O consumidor tinha plena liberdade para rejeitar o financiamento, optar por poupar os valores das parcelas, acumular juros a seu favor e adquirir o veículo em um momento mais oportuno. No entanto, preferiu obter o bem de forma antecipada e, por isso, deve arcar com as obrigações assumidas.

Não cabe ao juiz, de forma aleatória, reduzir o valor das prestações ou declarar a ilegalidade de tarifas ajustadas no momento da contratação, sem ferir o ato jurídico perfeito ou estimular a falta de planejamento do consumidor.

Aponta ainda abusividade referente as tarifas cobradas para cadastro, com órgão de trânsito e avaliação.

Tal argumento também não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência é pacifica no sentido de que não há abusividade nas referidas cobranças se os serviços foram devidamente prestados.

Além disso, no que tange ao seguro verifico a presença do contrato nos autos devidamente assinado de forma voluntária, não havendo nos autos nenhum indicio de ausência de vicio de vontade, posto que reconheço como válida a sua contratação.

Vejamos um julgado neste mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. OBSERVÂNCIA ÀS TESES 2.1 E 2.3.2 FIRMADAS NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.578.553/SP. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DESPESAS COM DESPACHANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica firmada entre a instituição financeira/ré e a autora, caracteriza-se como de consumo, motivo pelo qual incidem as disposições da Lei Consumerista, restando permitida a relativização ante o princípio do pacta sunt servanda, para a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato entabulado entre as partes. 2. Na utilização do método da Tabela Price não ocorre anatocismo, porque não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, tão-somente, o cálculo de juros compostos, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer, não havendo se falar em sua substituição pela tabela Gauss ou qualquer outro modo de amortização do débito.
3. A tarifa de registro de contrato, expressamente pactuada, inerente ao financiamento de veículo, cuja prestação do serviço não foi negada, não se evidenciando onerosidade ou abusividade excessiva, é legítima. 4. Evidenciada a voluntariedade no Ajuste de Seguro, mediante Termo específico, e não demonstrado que a celebração do Financiamento foi condicionada à aquisição daquele produto, não ocorre ilegalidade ou abusividade na exigência do montante respectivo. 5. A exigência do valor a título de "Despachante" não se revela abusiva, sobretudo porque no Contrato há discriminação válida quanto à sua finalidade, qual seja, o emplacamento e demais providências para o registro da propriedade do veículo perante o Órgão de Trânsito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO - AC: 52525773220228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO AGRAVADO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/01/2025